Tribunal: TJMT
Processo: 1015427-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015427-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA - CPF: 474.371.541-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSIONÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DA DEMORA INVERSO - PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

3. Não se presta o Agravo de Instrumento a resolver questão meritória. Considerando que a medida antecipatória pleiteada se confunde com o mérito da ação o recurso de agravo deve ser desprovido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MM Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de medida liminar no 1016889-03.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, consistente na reintegração do autor ao quadro de servidores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, até decisão final da ação de origem
.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela provisória como pretendido.

Afirma a ocorrência da prescrição, já que o uma vez que o processo administrativo disciplinar foi instaurado na data de 27 de janeiro de 2017 e findou somente em 16 de novembro de 2022, mais de 5 (cinco) anos após
“o conhecimento inequívoco da autoridade competente para apurar os fatos”.

Argui a ilegalidade, irrazoabilidade e desproporcionalidade da pena de demissão que lhe foi imposta, sobretudo porque, o outro investigado no mesmo PAD, foi condenado à pena de 60 (sessenta) dias de suspensão. Além disso, alega que, no caso, constata-se a existência de diversos erros/vícios, como por exemplo, o reconhecimento da agravante de reincidência, mesmo diante da inexistência de qualquer condenação em seu desfavor.

Com isso, pugna pela concessão de tutela provisória para sua reintegração ao cargo do qual foi demitido.

O efeito ativo do recurso foi indeferido em id. 174553186
.

Contrarrazões apresentadas em id. 180007178.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção – id. 182063163.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MM Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de medida liminar no 1016889-03.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, consistente na reintegração do autor ao quadro de servidores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, até decisão final da ação de origem.

Inicialmente, esclareço, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que o agravante propôs
Ação Anulatória de Ato Administrativo
em razão da publicação da decisão final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado, que culminou na sua demissão, em 06.03.2023, por meio do Ato no 1.337/2023, do Governador do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida

pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

“
(...)

No que se refere à concessão da liminar, indefiro, tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o que ocorrerá somente após a triangulação processual e a realização de perícia. (...)”

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela provisória indeferida.

Na hipótese, a controvérsia reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente, quanto à imputação de responsabilidade pelo óbito ocorrido aos agravados, o que,
necessariamente, exige dilação probatória, a ser realizada no juízo de primeiro grau.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos ensejadores no caso vertente.

Ainda, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

Portanto, para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

Destarte, antes da formação do contraditório no processo de origem, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal, mormente porque os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INCORPORAÇÃO FUNÇÃO GRATIFICADA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). 2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. 3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001817-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

No caso, tem-se que a decisão agravada não merece reforma, já que, a princípio, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
além de haver claro perigo da demora inverso, ante o caráter satisfativo da medida liminar buscada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência.

2. A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3o, do CPC.

3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1003422-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte. (N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Não se presta o Agravo de Instrumento a resolver questão meritória. Considerando que a medida antecipatória pleiteada se confunde com o mérito da ação o recurso de agravo deve ser desprovido.

Por fim, é certo que o direito pretendido ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria, que se faz necessária.

Assim, ante a ausência de elementos necessários a autorizar a concessão da liminar, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024